Tribunal: STF
Processo: ARE 1475700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. EXEGESE DA SÚMULA N.º 213/STF. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, inciso X; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IX, estabelece que são direitos dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.



    Seguindo tal entendimento, a Constituição do Estado da Paraíba em seu art. 33, inciso IV, assim dispõe:



    “Art. 33. São direitos dos servidores públicos:



    (…)



    IV - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;”



    A seu turno, o próprio ente recorrente, ao instituir o Regime Jurídico dos Servidores Públicos e Civis do Estado da Paraíba, por meio da Lei Complementar nº 58/2003, disciplinou o direito à referida vantagem nos seguintes termos:



    “Art. 77. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    Nesse contexto, mesmo que o regime de trabalho seja exercido em regime de plantão, com intervalo, portanto, entre as jornadas de trabalho, não há impedimento à percepção do adicional noturno, uma vez que este constitui um acréscimo à remuneração do servidor diante da necessidade de compensar o maior desgaste físico, decorrente do trabalho exercido em horário usualmente destinado ao repouso, prejudicial ao organismo.



    Nesse sentido, orienta o Supremo Tribunal Federal: “Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento".



    (...)



    No caso dos autos, a parte recorrida produziu prova bastante de que exerce o cargo de enfermeira e cumpre a sua jornada de trabalho parcialmente em horário noturno, em regime de plantão, conforme escala de plantões do HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS (id 22679894 e ss).



    De outra banda, embora negue prova do trabalho noturno, o recorrente sequer trouxe aos autos os pontos de frequência ou fichas financeiras do recorrido para contrapor a afirmação autoral, ônus que lhe cabia, consoante dispõe o art. 9º Lei 12.153/09:



    "Art. 9º A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação."



    Portanto, acertada a decisão recorrida, tendo em vista que o recorrido trabalha em forma de plantões de revezamento, não tendo jamais percebido o referido adicional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente